Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inobstante à quantidade relativamente pequena do entorpecente encontrado (menos de 40g de maconha), mesmo em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral 506 (RE 635659), em 26.06.2024, ao analisar as circunstâncias do caso verifica-se que há elementos que indicam o intuito de mercancia, especialmente a dinâmica narrada pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aliado ao depoimento extrajudicial do usuário e à forma de acondicionamento da droga, não sendo possível, portanto, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006 (consumo próprio).
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
4. Recurso conhecido e não provido.